Tribunal: TJDFT
Processo: 0733119-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ReclCrim – RECLAMAÇÃO No. Processo : 0733119-07.2021.8.07.0000 Reclamante : ANDERSON JORGE LOPES BRANDÃO VISTOS, etc. Trata-se de Reclamação ajuizada por ANDERSON JORGE LOPES BRANDÃO, regularmente representado por seu advogado, em que questiona decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Plantonista que determinou medidas protetivas de urgência em seu desfavor, referente ao processo no 0752615-71.2021.8.07.0016 do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Argumenta, em síntese, ausência de fundamentos que amparem a determinação das medidas restritivas, aduzindo que a mãe de seus filhos requereu as restrições apenas para usá-las como obstáculo ao livre exercício de seu direito de visitas, estabelecido provisoriamente pelo Juízo de Família em ação de guarda ainda em curso. Pois bem. Compulsando os autos detecta-se desde logo a ausência de documento comprobatório da tempestividade da medida, bem como somente a decisão que aplicou as medidas foi transcrita na inicial, proferida nos autos no 0752615-71.2021.8.07.0016 do Pedido de Medidas Protetivas de Urgência, e nenhuma outra peça desse procedimento, embora essencial para o deslinde da questão posta, foi juntada aos autos. Nesse caso, tratando-se de documentos essenciais, intime-se o reclamante para que emende a inicial, em 05 (cinco) dias, providenciando a juntada de documento comprobatório da tempestividade da reclamação, cópia do pedido de medidas protetivas de urgência supramencionado, sob pena de seu indeferimento, nos termos do art. 233 c/c art. 234, parágrafo único, ambos do RITJDFT. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado